Tribunal: TJSP
Processo: 2169109-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que remeteu as partes às vias ordinárias para a comprovação da união estável havida entre o inventariante e a de cujus – Inadmissibilidade – Inventariante que apresentou declaração de união estável com firma reconhecida e outros documentos, não havendo qualquer oposição dos demais herdeiros, que recorrem em conjunto da r. decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que remeteu as partes às vias ordinárias para a comprovação da união estável havida entre o inventariante e a de cujus – Inadmissibilidade – Inventariante que apresentou declaração de união estável com firma reconhecida e outros documentos, não havendo qualquer oposição dos demais herdeiros, que recorrem em conjunto da r. decisão agravada – Questão que não depende de outras provas, a ensejar a propositura de ação própria – Recurso provido.